Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701989-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IRVANILTO GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo contra decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0705469-54.2023.8.07.0019, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo a fim de paralisar a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. Para tanto, sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial se encontram equivocados, tratando-se de hipótese de excesso de execução. Desse modo, sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar grave prejuízo caso seja determinado o bloqueio de valores. É relatório. DECIDO. Recurso recebido, pois cumpridos todos os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de mérito. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95, que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia diz respeito ao alegado excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Na origem, o requerido foi condenado a ressarcir ao autor os valores descontados indevidamente na sua folha de pagamento desde agosto de 2021, incluindo aqueles ocorridos durante a lide, na forma dobrada, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em grau recursal, o requerido, vencido, foi condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Desse modo, observa-se que o débito objeto do cumprimento de sentença abrange, além da condenação por danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos relacionados ao empréstimo discutido na fase de conhecimento, assim como o pagamento dos honorários referentes à fase recursal. A Contadoria apurou o valor de R$ 27.766,04, sendo R$ 25.241,85 o principal, e R$ 2.524,19 a título de honorários, sem incidência da multa de 10%. Desse valor, o agravante realizou depósito de R$ 13.505,74, montante que entendia devido, já levantado mediante alvará. Nova atualização dos cálculos foi apresentada pela Contadoria, indicando saldo remanescente de R$ 16.736,49. O devedor impugnou os cálculos sustentando que a obrigação já havia sido integralmente cumprida. Realizou um depósito no valor de R$ 14.456,19 como forma de garantia. Diante dos escassos argumentos trazidos, a impugnação foi rejeitada e os cálculos homologados. Intimado para efetuar o depósito do saldo remanescente, no valor de R$ 2.303,10, o executado não se manifestou, o que resultou na ordem de bloqueio online via SISBAJUD. Dessa decisão veio o presente agravo. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95, que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. A alegada ocorrência de lesão grave e de difícil reparação não se mostra apta a sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nem poderia ser porque deve estar aliada à plausibilidade do direito. Em consulta à ação originária, observa-se que, apesar de o agravante afirmar ter cumprido a obrigação, uma avaliação preliminar dos cálculos fornecidos pelo contador judicial, contraria essa alegação. Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator